Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. DIVERSIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mostra-se inaplicável a redutora do tráfico privilegiado, à míngua de requisito legal, quando demonstrado nos autos que o réu se dedica a atividades criminosas, em especial, ao tráfico de entorpecentes, sobretudo pelo relatório investigativo da equipe policial, pelas filmagens do monitoramento de vídeo, pelos laudos periciais de exame químico e de informática e pela apreensão de objetos e de apetrechos utilizados na mercancia ilícita.
2. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
3. Não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal.
4. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pelo réu ostentar muita gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.